Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712005-03.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ROBSON ARAÚJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO. REGIME. RÉU REINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ADEQUADO. FECHADO. FIXADO NA SENENÇA. SEMIABERTO. MANTIDO. NE REFORMATIO IN PEJUS. I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Códex. II - Segundo o art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes poderiam determinar a fixação do regime inicial fechado. III - Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença, diante do princípio ne reformatio in pejus. IV - Não se aplicam ao caso as Súmulas 269 e 440 do STJ, tampouco os enunciados 718 e 719 da Súmula do STF, considerando os maus antecedentes do réu, que determinaram a fixação da penabase acima do mínimo legal e, ainda, porque a determinação do regime de cumprimento de pena observou a quantidade fixada e a reincidência, fundamentação idônea, não havendo qualquer menção à gravidade da conduta. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, incisos XLVI e XLVIII, da Constituição Federal, defendendo que a reincidência não impede a fixação do regime aberto, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XLVI e XLVIII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.334.384 AgR / SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2021). A corroborar: ARE 1.419.123 AgR / SC, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20/4/2023. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021